Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VAGAS AUTONOMAS DE GARAGEM. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO AO CONDOMÍNIO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. RECURSO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS.
1. A concessão de direito real de uso das vagas autônomas de garagem para implantação de sistema rotativo de estacionamento não viola o direito de informação nem prejudica o exercício futuro do direito de propriedade, porquanto os adquirentes, expressamente, declararam que tiveram conhecimento sobre essa situação e que obtiveram todos os esclarecimentos necessários, úteis e importantes sobre os bens, o negócio e seus efeitos e, ainda assim, formalizaram as promessas de compra e venda.
2. A Cláusula da Escritura de compra e venda que prevê a concessão do direito real de uso das vagas de garagem ao condomínio, reservando o direito de estacionar gratuitamente aos titulares das propriedades daquelas, deixa cristalino que a gratuidade se reserva apenas àqueles que são proprietários de vagas de garagem, que são unidades imobiliárias autônomas.
3. Tendo em vista o baixo valor atribuído à causa, a fixação de honorários sucumbenciais deve ser realizada com base no critério equitativo, observando zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo profissional.
4. Recurso adesivo desprovido. Apelos providos em parte, para majorar os honorários fixados em sentença.